Tribunal: TJMT
Processo: 1026065-97.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1026065-97.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[CARLOS ALBERTO VASQUES DOS SANTOS - CPF: 026.918.151-29 (RECORRIDO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1026065-97.2021.8.11.0001

PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO VASQUES DOS SANTOS

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

ENERGIA – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – REJEIÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – DÉBITO INEXISTENTE
–
TELAS SISTÊMICAS – PROTESTO ILEGALMENTE LAVRADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES POSTERIORES –
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS
–
LITIGANCIA DE MÁ-FÉ
– REJEIÇÃO –
PEDIDO CONTRAPOSTO – REJEIÇÃO
– PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência do débito “
sub judice
”
(R$ 2.519,13 – 22/06/2021)
, bem como condenou a parte recorrente

ENERGISA S.A ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais,

em decorrência de lavratura de protesto em cartório extrajudicial, por débito inexistente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar
:

1.1.

Inépcia Da inicial – da Coisa Julgada.

2. Mérito.

2.1. Ausência de conduta ilícita

2.2. Da inexistência dos alegados danos morais.

2.3. Do quantum indenizatório.

2.4. Da Litigância de má-fé.

2.5. Da procedência do pedido contraposto.

2.6. Prequestionamento.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1. Da preliminar de inépcia da inicial – da Coisa Julgada.

Quanto o pedido preliminar
de coisa julgada, entendo que merece rejeição, eis que, nesta demanda a parte recorrida discute os danos morais decorrentes do protesto extrajudicial (id. 121308954) e com ordem de lavratura, posterior aos fatos discutidos na ação suscitada, portanto, danos diversos, fato que, afasta a ocorrência de coisa julgada, merecendo, portanto, ser rechaçada tal preliminar agitada pela parte recorrente neste sentido.

2.

Mérito.

2. 1.
Da
Ausência de conduta ilícita
.

A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente não deve ser acolhida, uma vez que a prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos indevida lavratura de protesto em cartório extrajudicial
(R$ 2.519,13 – 22/06/2021),
e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, tenho que deve ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida, diante da fragilidade da prova produzida, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

2.2.
Dos Danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Isto porque, no caso em testilha, observo que a parte recorrente não possui negativação
anterior
à realizada pela empresa de telefonia recorrida, fato esse que
não
afasta a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, nos termos da Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
,
ressalvado o direito ao cancelamento
.

Entretanto, em consulta efetuada por este magistrado, via sistema
SPC BRASIL
-
NUM.PROTOCOLO: 005.583.682.007-11,
observo que a parte recorrente possuía restrições
posteriores
(PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAME – R$ 1.101,59 – 17/02/2022; BANCO BRADESCO S/A – R$ 476,21 – 14/02/2022)
à realizada pela empresa recorrida, fato esse que
não

afasta a ocorrência de danos morais indenizáveis, nos termos da Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
contudo, tenho que as mesmas devem ser consideradas para critérios de fixação do
quantum
indenizatório.

Por isso, sem embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz Singular, todavia, no caso dos autos, entendo que é devida, a estipulação de verba indenizatória a parte recorrente, eis que, por desídia da parte recorrida, teve seu nome inscrito nos Órgãos de Proteção ao Crédito, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

2.3.
Do quantum indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a diminuição do valor estipulado na sentença, para a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à instituição financeira recorrida.

2.4.
Da Litigância de má-fé.

Consigno ainda que, que no tocante a condenação da parte recorrida por litigância de má-fé, rejeito tal tese recursal, pois, no caso em testilha, não se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

2.5.
Do Pedido Contraposto.

Com relação ao pedido contraposto arguido pela parte recorrente, entendo que não merece acolhida, em face do fracasso recursal acima.

2.6.
Do Prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Da Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de REFORMAR o quantum indenizatório, a título de danos morais, para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022